Tribunal: TJBA
Processo: 0553186-33.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0553186-33.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILTON CESAR DA SILVA FERRO e outros

Advogado(s)
:
DIANA DE ALMEIDA PACHECO DOS SANTOS, RAIMUNDO MORAIS SANTA BARBARA JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DIANA DE ALMEIDA PACHECO DOS SANTOS, RAIMUNDO MORAIS SANTA BARBARA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL E INDENIZAÇÃO. EXCLUSÃO/OMISSÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO Nº 20.910/1932. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NA CIÊNCIA DA SITUAÇÃO FUNCIONAL DEFINITIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
APELAÇÃO DO ESTADO PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADA.

CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo ESTADO DA BAHIA e por NILTON CESAR DA SILVA FERRO contra sentença proferida em ação na qual o autor pleiteia a correção de sua situação funcional, com reclassificação na carreira militar, bem como indenização por danos materiais e morais.

A pretensão funda-se em alegada exclusão/omissão do Estado quanto à inclusão do autor no Curso de Formação de Soldados – CFSD, que deveria ter ocorrido em 1994, sustentando prejuízo de antiguidade e reflexos funcionais e patrimoniais.

Consta dos autos que a efetiva inclusão do autor no curso ocorreu em 12 de dezembro de 2011, por força de determinação judicial. A ação foi ajuizada em 03 de setembro de 2018.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de reclassificação funcional e de indenização por suposta omissão estatal está alcançada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, bem como se o ato impugnado configura relação de trato sucessivo ou ato único de efeitos concretos.

RAZÕES DE DECIDIR

As ações ajuizadas contra a Fazenda Pública submetem-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que pretensões que visam alterar enquadramento ou reclassificação funcional de servidor público, bem como pedidos indenizatórios decorrentes de falha no ingresso ou promoção, atingem o próprio fundo de direito, por se tratarem de atos únicos de efeitos concretos, e não de relações de trato sucessivo.

No caso, o ato que consolidou a situação funcional do autor foi a sua efetiva inclusão no Curso de Formação de Soldados, em 12/12/2011, momento em que teve ciência inequívoca de sua posição definitiva na carreira. Tal data constitui o termo inicial do prazo prescricional.

Considerando que o prazo quinquenal se encerrou em 12/12/2016 e que a demanda somente foi ajuizada em 03/09/2018, resta configurada a prescrição do fundo de direito, o que impõe a extinção do processo com resolução de mérito.

DISPOSITIVO E TESE

Apelações conhecidas. Recurso de apelação do ESTADO DA BAHIA provido. Recurso de apelação de NILTON CESAR DA SILVA FERRO julgado prejudicado.

TESE DE JULGAMENTO:

A pretensão de reclassificação funcional e de indenização decorrente de alegada omissão estatal em ato de ingresso ou promoção de servidor público sujeita-se à prescrição do fundo de direito.

O enquadramento ou reenquadramento funcional configura ato único de efeitos concretos, cujo prazo prescricional quinquenal tem início na data em que o servidor toma ciência de sua situação funcional definitiva.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS n. 0553186-33.2018.8.05.0001
, em que figuram como Apelante/Autor
NILTON CESAR DA SILVA FERRO
, e, como parte Apelante/Ré,
ESTADO DA BAHIA, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
ambos os recursos e
DAR PROVIMENTO
ao recurso estatal, para acolher a prejudicial da prescrição, e julgar
PREJUDICADO
o recurso do Apelante/Autor, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

MM06